Tribunal: STF
Processo: AR 1815
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que conheceu da ação rescisória para negar-lhe seguimento.



    2. A parte embargante sustenta, em essência, que a decisão é omissa, uma vez que não fixou os honorários de sucumbência. Pugna para que haja a sua fixação sobre o valor atualizado do proveito econômico.



    3. Assiste parcial razão a parte.



    4. Com efeito, quando da apreciação da ação rescisória, não houve a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da embargante, como determina o art. 85 do CPC, razão pela qual a decisão embargada padece de omissão neste ponto.



    5. Não obstante, o percentual deve incidir sobre o valor da causa atribuído pelo autor, isso porque não houve condenação nem proveito econômico diretamente aferível. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDÃO RESCINDENDO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PARA EFEITOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Adota-se como parâmetro dos honorários sucumbenciais o valor atualizado da causa, quando não houver condenação nem proveito econômico diretamente aferível. 2. É extemporânea irresignação em relação ao valor atribuído à causa pela parte Autora, após o julgamento do mérito da causa. 3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para alteração dos honorários advocatícios, tendo em vista que não se depreende a omissão ou obscuridade suscitada pela parte Embargante. 5. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2.297 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 30.05.2022)



    6.  Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, a fim de que o dispositivo da decisão passe a ser o seguinte: “Diante do exposto, com base nos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º do RI/STF, nego seguimento à ação rescisória. Em razão da sucumbência, a autora deverá arcar com honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, I e § 4º, III, do CPC)”.



    Publique-se. 



                 Brasília, 15 de setembro de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator